Tribunal: TJSP
Processo: 1003741-41.2024.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Direitos e obrigações relacionados a negócio de venda e compra de veículo automotor. Desídia de comprador (inércia no pagamento do preço). Abordagem constitutivo/reparatória. Juízo de parcial procedência. Apelo dos autores. Provimento.